Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA DISCIPLINAR. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritários, para a configuração da continuidade delitiva, adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no art. 71, do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas.
2. Tratando-se de crimes da mesma espécie, os quais foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, e demonstrado o entrelaçamento entre as condutas delituosa, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.
3. Recurso conhecido e provido.